Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS SUPERIORES A CONTRATADA. COBRANÇA A MAIOR. VERIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAÇÃO DOS DANOS. VIOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o instituto “duty to mitigate the loss”, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, constitui dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento contratual, adotar medidas adequadas para diminuir as suas perdas, evitando causar excessiva onerosidade ao devedor.
2. No caso, as partes firmaram contrato de mútuo, a ser quitado mediante desconto mensal em conta corrente. Não obstante, restou demonstrado que o banco credor efetivou descontos superiores ao convencionado pelos contratantes, totalizando um montante maior do que foi efetivamente ajustado.
3. Conquanto, no desconto da primeira parcela, não houvesse saldo para pagamento integral do débito na data prevista, constava depositado na conta do devedor quantia equivalente a 97% do valor devido, de sorte que o banco poderia ter efetivado a cobrança, distribuindo a modesta diferença restante entre as demais parcelas, como também previsto no ajuste. Considerando o inadimplemento mínimo, a inércia deliberada do fornecedor não se justifica, sobretudo, porque acarretou excessiva onerosidade contratual.
4. Apurado que o consumidor promoveu o pagamento satisfatório de todas as parcelas do empréstimo ajustado, a dívida se encontra quitada, devendo o fornecedor restituir o que recebeu a maior.
5. O art. 42 do CDC somente ressalva a obrigação de repetição do indébito em dobro na existência de engano justificável, o qual não restou demonstrado no caso concreto, porquanto apurado que a CREFISA S/A não tomou as providências que lhe cabiam para evitar a excessiva onerosidade contratual em desfavor do consumidor, deixando assim de mitigar os efeitos do dano, a ensejar o expressivo aumento da dívida em vista da elevação desarrazoada dos seus ganhos, o que revela conduta contrária a boa-fé objetiva.
6. Se não houve justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro.
7. De qualquer sorte, é pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu propriamente com má-fé. Será cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, como restou verificado na hipótese.
8. In casu, a falha na prestação do serviço é clara e configurou dano moral porquanto sobressai evidente a violação a direitos da personalidade do consumidor, tendo em vista o manifesto abalo a sua integridade psicológica sofrido em razão dos descontos a maior que foram efetivados mensalmente por mais de 1 (um) ano em sua conta, acarretando onerosidade excessiva e indevida diminuição dos seus rendimentos, o que acarretou prejuízo a sua subsistência no período, nada fazendo o fornecedor para mitigar o sofrimento.
9. Contudo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, a sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mas sem perder de vista a vedação do enriquecimento sem causa, a compensação fixada a título de danos morais deve ser reduzida para quantia mais condizente com o dano sofrido, sem perder de vista o caráter pedagógico, que visa inibir novas práticas desleais da instituição.
10. Recurso parcialmente provido.